Tribunal: TJDFT
Processo: 0738798-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
1. Na hipótese, a parte agravante declara ter adquirido o bem imóvel, mediante arrematação, mas parentes da parte agravada, cientes da alteração de titularidade, passaram a ocupar o bem. Todavia, a configuração do esbulho possessório constitui questão que demanda a prévia formação do contraditório.
2. Neste momento processual, não é possível apurar a que título se ocupa o bem, tampouco a legitimidade passiva (uma vez que a própria parte agravante declara que invasão ocorreu por terceiros e não pela parte agravada). Esse reconhecimento não resulta na autorização para permanência ilícita no imóvel, mas que a definição da natureza da ocupação demanda oitiva prévia da parte contrária.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.